Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701067-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAROL IND E COM LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, à decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública/DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de anulação parcial do processo administrativo sancionatório no 04044-00026385/2024-47. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0716399-72.2025.8.07.0016), segundo a qual foi julgado procedente o pedido para anular a decisão do referido processo administrativo e facultar à autora a produção de prova oral, conforme requerido na defesa prévia. A sentença proferida atinge o objeto do presente agravo de instrumento, prejudicando o seu julgamento. No mesmo sentido: Acórdão 1197254, 0700686-81.2019.8.07.9000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/08/2019, publicado no DJe: 03/09/2019. Por conseguinte, ante a perda superveniente do objeto, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006